Tribunal: TJMT
Processo: 1029360-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1029360-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MILSOLANGE ALVES ANDRADE - CPF: 274.476.001-30 (EMBARGANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE MAGISTRADOS - CNPJ: 03.750.478/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - CNPJ: 00.234.260/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que admitiu a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao: (i) reconhecer os requisitos de admissibilidade do IRDR; (ii) afastar a alegação de afetação prévia da matéria por Tribunal Superior; e (iii) determinar a suspensão dos processos em trâmite nos Juizados Especiais.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado demonstrou, com base em mapeamento jurisprudencial, a existência de “
profunda e persistente divergência
” e o “
manifesto e concreto
” risco à isonomia e à segurança jurídica, não havendo contradição no reconhecimento dos requisitos de admissibilidade do incidente.

5. A análise do pressuposto negativo (art. 976, § 4o, do CPC) pautou-se em certidão oficial que, à época, atestou a inexistência de afetação da matéria nos Tribunais Superiores. Eventual afetação posterior é questão a ser analisada em momento processual adequado, não configurando vício no julgado originário.

6. A suspensão dos processos em trâmite nos Juizados Especiais observa estritamente o disposto no art. 982, I, do CPC, que determina a paralisação dos “
processos pendentes [...] que tramitam no Estado
”, visando à uniformização da interpretação em toda a jurisdição estadual.

7. As razões recursais denotam mero inconformismo e a tentativa de rejulgamento da causa, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Seção,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILSOLANGE ALVES ANDRADE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Seção de Direito Público que, por unanimidade, admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições no v. acórdão, sob três fundamentos principais: (i) a ausência dos requisitos de admissibilidade do IRDR; (ii) a preexistência de afetação da matéria pelo c. Superior Tribunal de Justiça; e (iii) a inadequação da suspensão dos processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 328230884, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Seção,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MILSOLANGE ALVES ANDRADE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Seção de Direito Público que, por unanimidade, admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange aos requisitos de admissibilidade do IRDR, o v. acórdão embargado demonstrou, com base em farto mapeamento jurisprudencial, a existência de profunda e persistente divergência no âmbito desta e. Corte, conforme se extrai do voto condutor:

“
Quanto à efetiva repetição de processos, verifica-se que o suscitante apresentou mapeamento detalhado de julgados, o qual evidencia a existência de profunda e persistente divergência entre as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça [...].

Consoante se depreende dos precedentes mencionados, identifica-se uma corrente jurisprudencial que defende o cabimento da apelação, por entender tratar-se de decisão de natureza terminativa, que extingue a execução, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em sentido oposto, outra corrente sustenta ser cabível o agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória de natureza incidental, que não põe fim à execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
” (Id. 320031362 – Págs. 2/4).

O risco à isonomia e à segurança jurídica, por sua vez, foi tido como consequência direta e manifesta dessa oscilação jurisprudencial, como se vê no seguinte trecho:

“
Ademais, o risco de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica revela-se manifesto e concreto, pois a admissibilidade de um recurso não pode variar em razão do órgão julgador sorteado, sob pena de afronta direta ao princípio da isonomia, que impõe tratamento uniforme a situações equivalentes
.” (Id. 320031362 – Pág. 4).

No tocante à alegação de afetação da matéria no REsp n. 2.222.332/MA, cumpre registrar que o juízo de admissibilidade se pautou em certidão oficial, emitida pelo órgão técnico competente, que atestou, à época, a inexistência de afetação nos Tribunais Superiores, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
[...] no que se refere ao pressuposto negativo (art. 976, § 4o, do Código de Processo Civil), a informação prestada pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC) é categórica ao afirmar que nem o c. Superior Tribunal de Justiça nem o c. Supremo Tribunal Federal afetaram a matéria para julgamento sob o regime de recursos repetitivos ou de repercussão geral, tampouco há discussão nesta e. Corte em sede de IRDR ou de IAC [...]
.” (Id. 320031362 – Págs. 4/5).

De qualquer forma, a decisão proferida, em 13 de outubro de 2025, pelo i. Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do c. Superior Tribunal de Justiça apenas encaminhou o REsp n. 2.222.332/MA para análise da c. Primeira Seção sobre a possibilidade de afetação sob o rito dos recursos repetitivos (Id. 326434888).

É certo que eventual afetação da matéria pelo c. Superior Tribunal de Justiça repercutirá no presente IRDR. Todavia, é questão a ser analisada no momento processual adequado, uma vez que sequer houve pronunciamento da c. Primeira Seção a respeito dessa questão.

Finalmente, a apontada contradição na suspensão dos processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública não se sustenta, porquanto o v. acórdão foi claro ao estender a suspensão, em estrita observância ao art. 982, I, do Código de Processo Civil, que determina a paralisação dos “
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado
”.

A finalidade do IRDR é, precisamente, uniformizar a interpretação do direito em toda a jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o que inclui os Juizados Especiais.

Enfim, o que se observa, em verdade, é a tentativa de utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão que admitiu o IRDR. Todavia, os embargos não se prestam a essa finalidade.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MILSOLANGE ALVES ANDRADE
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025